Tribunal: STF
Processo: Rcl 46494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Terceirização. Administração Pública. Responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços decorrente do mero inadimplemento contratual pela empresa prestadora dos serviços. Ofensa às decisões desta suprema corte na ADC 16 e no RE 760.931-RG (tema 246). Procedência do pedido.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos autos do processo nº 0012267-11.2017.5.15.0084, em que negado provimento ao recurso ordinário, mantida a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo pagamento dos créditos trabalhistas de empregado terceirizado.
    2. Aponta a reclamante usurpação da competência desta Suprema Corte, bem como ofensa à autoridade das decisões proferidas ao julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 RG (Tema 246).
    3. Alega ter sido condenada, de forma subsidiária, sem a devida análise da culpa na fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa prestadora dos serviços, não apontada no ato reclamado conduta comissiva ou omissiva que “teria dado ensejo ao prejuízo sofrido pelo trabalhador”.
    4. Aduz ter sido “colacionado aos autos farto conteúdo probatório de fiscalização, bem como a rescisão contratual com a empresa terceirizada. Tal conduta, por si só, já demonstra que a Fundação Cultural não se omitiu, nem permaneceu inerte ante as irregularidades e agiu para evitar que os empregados sofressem prejuízos, aplicando as penalidades previstas em lei”.
    5. Argumenta que a fiscalização exercida pela Administração Pública das empresas contratadas “é uma obrigação de meio e não de resultado”, de modo que a eficiência da fiscalização realizada “não é relevante” para sua responsabilização.
    6. Requer a concessão de medida liminar com a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    7. Deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0012267-11.2017.5.15.0084, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (edoc. 28).
    8. Informações prestadas pela autoridade coatora (edoc. 32).
    9. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte (edoc. 36).
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal; desobediência à súmula vinculante; descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A controvérsia diz com a violação das decisões desta Suprema Corte na ADC 16 e RE 760.931 RG (Tema 246) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no que declarou a responsabilidade subsidiária de fundação pública pelo pagamento de créditos trabalhistas de empregado terceirizado.
    3. Este Supremo Tribunal, ao julgamento da ADC 16, por maioria, julgou procedente o pedido para declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, reconhecida a impossibilidade jurídica de transferência automática à Administração Pública, tomadora dos serviços, dos encargos trabalhistas resultantes da inadimplência da empresa prestadora, em acórdão assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” (ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.9.2011)
    4. Também resultou destacado que aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico.
    5. Na mesma linha, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 760.931 sob a sistemática da repercussão geral, também por maioria, rejeitou a transferência automática à Administração Pública dos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora dos serviços, fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    6. Na hipótese vertente, o TRT da 15ª Região, a seu turno, negou provimento ao recurso ordinário, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora dos serviços pelo pagamento dos créditos trabalhistas de empregado contratado por meio de empresa prestadora de serviços. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “No caso, como denotam as afirmações das partes e os documentos por elas juntados, em especial o contrato de prestação de serviços de vigia/porteiro f. 60/67, firmado em conformidade com o processo licitatório (Pregão Presencial n° 026/EDITAL033/FCCR/2013), o primeiro reclamado foi contratado pelo recorrente (segundo reclamado) via para lhe prestar serviços e, deste contrato, originou-se o contrato de emprego mantido entre o autor e aquele primeiro réu. Trata-se de hipótese típica de sublocação de serviços, também denominada subcontratação ou "terceirização", da qual decorre a responsabilidade do contratante (segundo reclamado) pelos créditos trabalhistas dos empregados do subcontratado (primeiro reclamado). Por isso, o recorrente deve responder objetivamente em decorrência do risco de contratar terceiros para prestar serviço que deveria ser desenvolvido com empregados próprios. 
    Ademais, não obstante a documentação juntada com a defesa ateste que acompanhou as irregularidades perpetradas pelo primeiro réu, o que é merecedor de elogio, é certo que tal providência não foi suficiente para elidir o inadimplemento do empregador ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias devidas ao reclamante, tanto que foi obrigado a ajuizar a presente ação para ver seus direitos garantidos. Em outras palavras, o reclamado não foi diligente o bastante em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte do contratado, como previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/91, do que decorre sua culpa in vigilando. Portanto, reputo correta a r. decisão de primeiro grau de o responsabilizar subjetivamente pelos créditos do reclamante. (Destaquei)
    7. Posteriormente, a Corte Reclamada negou seguimento ao recurso de revista, por estar a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do TST.
    8. Como se vê, a decisão reclamada condenou de forma subsidiária a Fundação Cultural Cassiano Ricardo pelos créditos trabalhistas do empregado terceirizado com base no simples inadimplemento contratual pela empresa prestadora dos serviços.
    Em verdade, expressamente reconhecida pelo TRT da 15ª Região, com base nos documentos juntados, a comprovação da fiscalização das irregularidades cometidas pela prestadora. Nada obstante, concluiu pela sua ineficácia, mercê do ajuizamento da reclamação trabalhista pelo empregado, a evidenciar a relação direta entre a inadimplência contratual da empresa prestadora e a condenação subsidiária da fundação pública, tomadora dos serviços.
    Extrai-se, da decisão reclamada, ausente a efetiva análise da culpa da fundação reclamante, a configurar responsabilização automática da Administração Pública.
    9. Nesse cenário, violada pelo ato reclamado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADC 16 e do RE 760.931-RG (Tema 246), em que fixada a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto.
    Cito precedentes:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATIVIDADE-FIM. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC Nº 16 E NO RE 760.931-RG. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços de forma automática, sem juízo de valoração dos elementos da responsabilidade subsidiária (da conduta do reclamante no seu dever de fiscalização do cumprimento de obrigação que lhe é imposta pela Lei 8.666/93), afronta o que preceituado na ADC nº 16.
    [...]
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 33121 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 05.8.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE MODO AUTOMÁTICO, DECORRENTE DO MERO INADIMPLEMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Rcl 39086 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2020)
    10. Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido no recurso ordinário nº 0012267-11.2017.5.15.0084 em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e determinar que outra decisão seja proferida em observância ao entendimento firmado na ADC 16 e no RE 760.931-RG.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora